Tribunal: TJDFT
Processo: 0720006-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. MULTA E HONORÁRIOS DE ADVOGADO. IMPOSIÇÃO DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito do acréscimo da multa e dos honorários de advogado ao valor de obrigação fixada em sentença, em caso de pagamento efetuado após o prazo de 15 (quinze) dias previsto no art. 523 do CPC.
2. De acordo com a regra prevista no art. 523 do CPC o cumprimento definitivo de sentença que fixou obrigação de pagar quantia certa far-se-á a requerimento do credor, devendo ser o devedor intimado para o pagamento do montante do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. 2.1. Aliás, de acordo com a regra estabelecida no art. 523, § 1o, do CPC “não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento”.
3. No caso em deslinde o Juízo singular fixou os honorários de advogado com fundamento na regra prevista no art. 85, § 8o, do CPC, diante da revogação da gratuidade de justiça anteriormente concedida em favor da ora agravante 3.1. Assim, não merece reparos a correta decisão interlocutória que, ao reconhecer que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) foi fixado a título de honorários de advogado, aplicou as penalidades previstas no art. 523, § 1o, do CPC em razão do não cumprimento, de modo tempestivo, da decisão que determinou o pagamento dos honorários de sucumbência.
4. Recurso conhecido e desprovido.